Tribunal: TJDFT
Processo: 0740396-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740396-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLEIDE MARIA DE LIMA VIEIRA RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONTRATANTE. LIMITAÇÃO DOS DECONTOS. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - STJ. TEMA 1085. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AFIRMAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, tema 1085, no sentido de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 2. (...) Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. (Acórdão 1243327, 07254169020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com base nas normas que regem a matéria, infere-se que existem limites legais para o pagamento/desconto de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para desconto em conta corrente de valores superiores a 30% (trinta por cento) da renda do mutuário. 4. A abusividade contratual não restou, especificamente, demonstrada nos autos, posto que a parte recorrente não indicou quais cláusulas do contrato seriam consideradas abusivas, ou seja, não trouxe argumentos e posicionamentos que confrontassem tais disposições. Ademais, ao juiz não é dado analisar contratos em busca de nulidades que a parte não apontou. Nesse sentido, o entendimento sumulado do STJ, in verbis: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula no 381 do STJ). 5. Em arremate, não se sustentando a ocorrência de máculas nos negócios jurídicos livremente pactuados, tendo a recorrente recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, merece prevalecer o que fora pactuado, livre e voluntariamente, entre as partes. 6. Recurso desprovido. sentença mantida. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, bem como 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, ao argumento de que os empréstimos consignados na folha de pagamento e conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, a recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, 104, inciso II, 421 e 422, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027